Tribunal: TJES
Processo: 5014918-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014918-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A

AGRAVADO: MEGA LIDER DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 – NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS – CONSTATADA EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – DEMAIS REQUISITOS NÃO ATENDIDOS PELA EXECUTADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) A mera oposição dos embargos à execução pela parte executada, em regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC/2015, art. 919,
caput
); entretanto, é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC/2015, art. 919, § 1º).

2)
É exigido o cumprimento de três requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) pedido expresso do embargante; (b) apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e (c) verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora).

3)
Estando suficientemente fundamentado os embargos no que se refere a tese jurídica de que a execução seria nula por fundar-se em título desprovido de eficácia executiva, encontra-se atendido o requisito atinente a necessidade de existir pedido expresso (requisito “a”), ainda que tenha sido formulado genericamente no final da petição inicial.

4)
Muito embora se não desconheça o entendimento jurisprudencial no sentido de admitir, em caráter excepcional, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, é cediço que, para tanto, cabe à embargante demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação e instruir o feito com as provas que se revelem suficientes para evidenciá-la, o que não foi descortinado.

5
)
Ao impugnar os embargos opostos, a exequente anexou documento, que ora é considerado hígido, a fim de comprovar a efetiva entrega das mercadorias a que se refere sobredita nota fiscal, por nele ser possível identificar a assinatura do recebedor, não obstante a má qualidade da cópia/digitalização juntada aos autos eletrônicos.

6)
Se o único elemento identificado pela douta magistrada em prol da atribuição de efeito suspensivo aos embargos foi a ausência de prova da entrega das mercadorias referentes a uma das notas fiscais, lhe seria possível, a princípio, exercer juízo de retratação a fim de permitir o prosseguimento da demanda executória, na medida em que a prova documental – aparentemente escorreita – foi submetida ao seu crivo quando da impugnação aos embargos opostos.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
OIW Indústria Eletrônica S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra (Id origem 47395381) que, ao recepcionar os
embargos
opostos por
Mega Líder Distribuidora Comércio e Serviço de Informática Ltda.
à “
ação de execução
” ajuizada pela ora agravante, deferiu pedido de que lhes fosse atribuída eficácia suspensiva.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 9993071), em síntese, que:
(i)
não há pedido fundamentado da embargante/agravada em prol da atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos, mas apenas um pedido genérico;
(ii)
não pode o magistrado, como fez, presumir uma situação de risco com o prosseguimento da execução, sem que a mesma tenha sido aventada pela agravada;
(iii)
a teor do disposto no art. 919, §1º, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor, deverão estar presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: (a) requerimento da parte; (b) observância dos requisitos para a concessão da tutela provisória; e (c) garantia do juízo, os quais não se encontram reunidos;
(iv)
o fato de o título objeto da ação executiva estar em discussão, por si só, não é suficiente para agregar o efeito suspensivo aos embargos;
(v)
sendo mantida a atribuição de eficácia suspensiva aos embargos, o processo originário ficará estagnado sem a realização de atos de constrição indispensáveis ao adimplemento da dívida; e
(vi)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de sustar a eficácia da decisão agravada no tocante a atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, a hipótese recomenda a confirmação da liminar recursal ao seu tempo deferida. Vejamos.

A mera oposição dos embargos à execução pela parte executada, em regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC/2015, art. 919,
caput
); entretanto, é possível a atribuição
excepcional
deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC/2015, art. 919, § 1º):

Art. 919
. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
º
. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Nessa linha de raciocínio, depreende-se da lição do prof. Daniel Amorim Assumpção Neves que “
os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis (efeito suspensivo próprio),
mas não se afasta a aplicação do efeito suspensivo ope iudicis
(efeito suspensivo impróprio
)”
1
.

Apenas para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS COMO GARANTIA AO JUÍZO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO.

1. (...)

3.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
.

4. (...)

8. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.119.975/MG, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2024, DJe de 24/05/2024)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: ‘
é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes’
(REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

2. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015.

3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.521.198/SE, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 1º/07/2024, DJe de 02/08/2024)

Nos termos do §1º do art. 919 do CPC/2015, é exigido o cumprimento de
três requisitos cumulativos
para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam:
(
a)
pedido expresso do embargante;
(
b)
apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e
(
c)
verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
).

A começar pelo primeiro requisito (
rectius
: pedido expresso), verifico que, de fato, é genérico o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo dos embargos opostos pela agravada, porquanto a mera alegação de que o patrimônio será afetado não enseja, por si só, a suspensão do processo executivo, por se tratar de um efeito natural da constrição.

Porém, estando suficientemente fundamentado os embargos no que se refere a tese jurídica de que a execução seria nula por fundar-se em título desprovido de eficácia executiva (Id origem 43678442), considero atendido o requisito atinente a necessidade de existir pedido expresso (requisito “a”), ainda que tenha sido formulado genericamente no final da petição inicial (Id origem 43678442, pedido “b”).

Em relação aos demais requisitos, tem razão a agravante ao sustentar que não se encontram comprovados.

Muito embora não desconheça o entendimento jurisprudencial mencionado pela douta magistrada prolatora da decisão recorrida, no sentido de se admitir,
em caráter excepcional
, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, é cediço que, para tanto, cabe à parte embargante demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação e instruir o feito com as provas que se revelem suficientes para evidenciá-la, o que não foi descortinado.

Fundou-se a decisão recorrida, ao atribuir eficácia suspensiva aos embargos opostos, na ausência de comprovação da entrega das mercadorias em relação a uma das quatro notas fiscais em que se lastreia a lide executória (12.183/12.236, 12.238, 12.463 e 53.799), qual seja, a de nº 12.238, não sendo vislumbrada mácula pela douta juíza no que se refere às assinaturas inseridas pelos recebedores.

Na ocasião, esclareceu a douta magistrada que “
não há nos autos principais comprovação da entrega das mercadorias vinculadas à nota fiscal nº. 12.238, uma vez que o documento juntado no ID 32233643 da execução não possui nenhuma assinatura, o que configura a probabilidade do direit
o
” (Id origem 47395381), o que, a princípio, está em conformidade com os autos originários.

Entretanto, ao impugnar os embargos opostos (Id origem 50941414), a parte exequente/embargada anexou documento, que considero ser hígido, a fim de comprovar a efetiva entrega das mercadorias a que se refere sobredita nota fiscal (Id origem 50941420), por nele ser possível identificar a assinatura do recebedor, não obstante a má qualidade da cópia/digitalização juntada aos autos eletrônicos.

Em assim sendo, se o único elemento identificado pela douta magistrada em prol da atribuição de efeito suspensivo aos embargos foi a ausência de prova da entrega das mercadorias referentes a uma das notas fiscais, lhe seria possível, a princípio, exercer juízo de retratação a fim de permitir o prosseguimento da demanda executória, na medida em que a prova documental – repito, aparentemente escorreita – foi submetida ao seu crivo quando da impugnação aos embargos opostos.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pela executada e, via reflexa, determinar o regular prosseguimento da demanda executória.

É como vot
o
.

___________________________

1
Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. 2016. pg. 1257.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.